Tribunal: STF
Processo: RE 334798
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA:1. Contribuição social para custeio do seguro de Acidentes
do Trabalho - SAT: constitucionalidade da instituição, mediante lei
ordinária, da referida contribuição - afastada as alegações de
ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade - afirmada pelo
plenário do Tribunal (cf. RE 343.446, 20.3.2003, Carlos Velloso,
Inf. STF 301): declaração de constitucionalidade por maioria
qualificada do Tribunal, cuja aplicação aos casos concretos
subseqüentes estão vinculadas as turmas (RISTF, art. 101).
2.
Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2%
 (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C.Pr. Civil,
art. 557, § 2º).